Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. O artigo 8o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que estejam cumprindo penas restritivas de direitos. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão da não localização do apenado para o início do cumprimento da pena, reveste-se de caráter provisório, sendo imprescindível para a reconversão definitiva a realização de audiência com o apenado. A concessão do indulto ao apenado que teve a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em face da sua não localização para cumprimento da pena, importa em premiação à sua indisciplina, não podendo o apenado se beneficiar da própria torpeza.